Tribunal: TJPA
Processo: 0812378-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812378-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FAHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812378-22.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: FAHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

ADVOGADO: KARYNE DOLZANES MACHADO LIRA – OAB/PA 32.155

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível conceder a tutela de urgência quando presentes os requisitos cogentes do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 No caso em tela, neste momento processual, inexiste a comprovação de que os postes estão indevidamente instalados na propriedade do autor.

3.Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por FAHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, objetivando a reforma do decisum de id. 74310766 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, indeferiu o pedido de tutela antecipada para fins de retirada dos postes de iluminação pública da área que alega ser de sua propriedade, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS, processo nº 0809458-19.2022.8.14.0051, proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 10875065, aduz que é proprietária do bem onde foram colocados os postes e vem tendo seu direito ao exercício de propriedade limitado há um bom tempo.

Afirma que, deparou-se recentemente com a instalação de diversos postes de energia sem que tenha sido previamente informada ou que haja qualquer ato administrativo dando autorização para tanto, conforme demonstrado através de certidão oficial da Prefeitura Municipal (Coordenaria de Habitação e Desenvolvimento) onde consta a área da qual a FAHA é proprietária, bem como as fotos do local onde os postes foram colocados sem a devida autorização.

Defende que a não concessão da tutela recursal causará prejuízo irreparável (ou de difícil reparação) uma vez que está com seu direito de propriedade e seu orçamento se exaurindo.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para fins de determinar a retirada dos postes instalados em seu terreno e, ao final, que seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 11032155 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 12026357.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se acertada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de retirada dos postes de energia elétrica de dentro do terreno que supostamente pertence ao autor.

No caso em tela, embora tenha entendimento de que, em caso de irregularidade no posicionamento de poste, o autor tem direito à determinação da retirada compulsória do mesmo, ocorre que nesse momento processual, não é possível precisar que ele esteja em local indevido, senão vejamos:

O simples desenho, acerca da poligonal da área ocupada, localizada na Rodovia BR 163 (Santarém-Cuiabá), emitido pela Prefeitura de Santarém (id. 72412267) e, algumas fotos de postes de energia instalados na frente de algumas casas (id. 72412274), não são suficientes para demonstrar que aquela área onde os postes foram fincados é de propriedade do autor, ora recorrente.

Ademais, tratando-se de área rural, se faz necessário a verificação de quando se deu a colocação do poste de energia elétrica, se anterior ou posterior, à aquisição do imóvel pelo autor, ora agravante, para que se possa auferir de quem será a responsabilidade pelos custos da remoção.

Assim, urge-se necessária a dilação probatória própria, para que melhor seja esclarecido pela concessionária de Energia Elétrica, o local e as condições em que foram instalados os postes de energia elétrica.

Portanto, não vislumbro, neste momento, o dano irreparável ou de difícil reparação e nem o fumus boni iuris, tendo em vista que não restou demonstrado de plano que os postes foram instalados dentro do imóvel pertencente ao recorrente.

Deste modo, a parte recorrente não comprovou de plano, que o seu direito é garantido (evidência) e nem que o direito ou a parte correm risco de danos irreparáveis pela demora (urgência).

Ressalte-se que a presente apreciação não é exauriente, o que possibilita nova análise pelo julgador singular caso sobrevenham novos elementos capazes de alterar o entendimento ora adotado.

Logo, em que pese o inconformismo da agravante, a mesma não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a motivação da decisão recorrida, uma vez que os fatos narrados na inicial, ainda estão bastante controvertidos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA,

ressalvando-se a possibilidade do Juízo a quo vir a deferir a medida antecipatória postulada em momento posterior, caso venha a concluir pela presença dos requisitos legais que autorizem sua concessão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023